Tribunal: TJES
Processo: 5027179-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027179-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DIANA GAIGHER SIMOES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, na qual afirmam os Requerentes que adquiriram passagens aéreas junto a Requerida, com itinerário Porto Alegre – Belo Horizonte - Vitória, com saída às 11:05 e chegada no destino final às 18:00 do dia 25/05/2025. No dia do voo, quando já estavam no aeroporto, foram informados que o estava atrasado, “(...) em razão de necessidade de manutenção na aeronave, circunstância esta que ensejou reprogramação da partida para ás 17h15min (...)”, de modo que perderam a conexão original, sendo reacomodados em voo da empresa Gol, “(...) com previsão de saída às 17h05min, com conexão no Rio de Janeiro/RJ e chegada final em Vitória ás 20h55min (...)”. Aduzem que tiveram o embarque negado para o voo o qual foram inicialmente reacomodados, sob justificativa de que “(...) seus nomes não constavam na lista de passageiros autorizados a embarcar, e seus assentos haviam sido indevidamente cedidos a outros passageiros (...)”, caracterizando overbooking. Em razão do ocorrido, foram novamente reacomodados em novo voo com saída às 19:15 e chegada em Vitória às 01:10 do dia 26/05/2025, contudo, este voo também sofreu intercorrências, de modo que somente chegaram em Vitória após às 10:50 do dia 26/05/2025. Por fim, afirmam que tiveram prejuízos em virtude de perda de compromissos profissionais. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais de R$ 1.860,00 e danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor.

Em contestação a Requerida AZUL (ID 78114773), sustenta que o voo do primeiro trecho sofreu atraso em virtude de manutenção não programada na aeronave. E em virtude do atraso, os autores perderam o voo de conexão original, tendo reacomodado estes, em voo disponível operado por empresa congênere, e “(...) não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por fatos supervenientes que decorreram exclusivamente da operação conduzida pela companhia aérea GOL (...)”. Por fim, requereu a improcedência da presente demanda.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a DIANA GAIGHER SIMÕES e PAMERSON POUBEL FARIA o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) no total, sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém registrar, inicialmente, que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente incorreu em inquestionável falha na prestação do serviço. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois neste caso, restou demonstrado que os autores foram impedidos de embarcarem no voo para o qual foram reacomodados (ID 73198476), pela ocorrência de overbooking, o que lhes gerou angústia tamanha, pois somente chegaram ao seu destino final mais de 16 horas após o horário originalmente previsto, configurando atraso excessivo, o que entendo suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes recorridas experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00 para cada parte recorrida) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de voto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos etc.

Homologo, na íntegra, o Projeto de voto proferido pela Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)